Tribunal: TJES
Processo: 5001423-09.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001423-09.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA BAPTISTA MATEINI e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE POSTE. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REMOÇÃO DO POSTE SEM ÔNUS AO CONSUMIDOR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Maria da Penha Baptista Mateini e por EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de reparação por danos morais, julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a remoção de poste de energia elétrica instalado em frente à residência da autora, sem reconhecer o direito à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode impor ao consumidor o custo pela remoção de poste instalado em frente à sua residência, em desconformidade com o uso pleno da propriedade; e (ii) estabelecer se a instalação inadequada do poste configura dano moral indenizável à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica não comprova a necessidade técnica da manutenção do poste em local que restringe o uso do imóvel da consumidora, sendo ônus seu, nos termos do art. 373, II, do CPC, justificar a impossibilidade de remoção.

A instalação do poste em local que compromete o direito de propriedade impõe à concessionária o dever de retirá-lo sem custos ao consumidor, conforme entendimento consolidado do TJES e do STJ.

A omissão da concessionária em responder à solicitação de remoção do poste evidencia falha na prestação do serviço, tornando legítima a obrigação de fazer imposta judicialmente.

A ausência de elementos probatórios mínimos a indicar prejuízo anormal ou abalo à dignidade da autora impede o reconhecimento do dano moral, não se configurando hipótese de responsabilidade civil indenizável.

A responsabilidade objetiva da concessionária não afasta o dever de o autor comprovar o dano moral efetivamente sofrido, não sendo suficiente a mera alegação de desconforto ou insegurança.

A aplicação da Lei nº 14.905/24 quanto a atualização monetária e juros não tem pertinência no caso, por inexistir condenação líquida em valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve remover, sem ônus ao consumidor, poste instalado em local que inviabilize o pleno exercício do direito de propriedade.

A instalação indevida de poste em frente à residência, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de prejuízo relevante e anormal.

A ausência de resposta à solicitação de remoção caracteriza falha na prestação do serviço, justificando a imposição da obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, art. 1.228; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2279268/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/06/2023; STJ, REsp 1652567/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22/08/2017; TJES, Apelação Cível nº 0022009-62.2016.8.08.0012, Relª. Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, j. 03/12/2024; TJES, Apelação Cível nº 0000273-33.2021.8.08.0005, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMOES, j. 09/02/2024; TJES, Apelação Cível nº 0000159-63.2020.8.08.0059, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, j. 13/08/2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001423-09.2023.8.08.0032

APELANTE/APELADA:
MARIA DA PENHA BAPTISTA MATEINI

APELADA/APELANTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA DA PENHA BAPTISTA MATEINI
e por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença do id. 13997886, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, no autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Reparação por Danos Morais com pedido de tutela de urgência” ajuizada por
MARIA DA PENHA BAPTISTA MATEINI
em desfavor de
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Passo ao julgamento conjunto dos recursos.

Em suas razões recursais (id. 13997887), alega a apelante MARIA DA PENHA BAPTISTA MATEINI, em síntese, que restaram presentes os pressupostos da responsabilidade civil, diante da conduta omissiva da concessionária, que expôs a autora a risco concreto, afetando diretamente seu direito de propriedade e segurança.

Salienta que a sentença reconheceu a irregularidade da instalação do poste, bem como o perigo que representava à integridade física da autora, mas, contraditoriamente, deixou de conceder indenização por danos morais.

Afirma que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, consistindo em verdadeira violação à dignidade, gerando sofrimento psíquico e insegurança constantes.

Sustenta a responsabilidade objetiva da concessionária, com fundamento na teoria do risco do empreendimento e nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que o dano moral ocorre in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 13997897).

Em seguida (id. 13997889), a apelante EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A aponta, em resumo, que a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 determina expressamente que os custos com deslocamento ou remoção de postes são de responsabilidade do solicitante, não podendo ser imputados à concessionária.

Explica que a decisão gera desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão, ferindo o princípio previsto no artigo 37, XXI, da Constituição.

Reforça que não há prova de falha na prestação do serviço, inexistindo fundamento para responsabilização civil, e que a instalação da rede precede a constituição da unidade consumidora.

Aponta, por fim, a aplicação da Lei nº 14.905/24 para fins de atualização monetária e juros, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com uso dos índices IPCA e SELIC.

Com isso, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para julgar integralmente improcedente a demanda.

Sem contrarrazões recursais.

Muito bem.

Verifica-se que Maria da Penha Baptista Mateini ajuizou a demanda em primeira instância argumentando a existência de um poste instalado pela concessionária de energia elétrica em frente a sua residência com avarias, de modo que o estado precário, instalado em local inadequado e de risco, expôs a autora a constante insegurança e preocupação, pelo que requereu a remoção e indenização por danos morais.

Após o trâmite regular do feito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, condenando a concessionária de energia elétrica a remover o poste objeto de controvérsia.

Desde logo, o entendimento de primeira instância deve ser mantido e, por conseguinte, ambos os apelos são improvidos. Explico.

No tocante à irresignação de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL prevê, em seu artigo 623, XIV, a possibilidade de a concessionária de energia elétrica cobrar pelos serviços de remoção de poste e, segundo consta nos autos, a autora na origem formulou a solicitação, com protocolo n. 33539872053755004, sem, contudo, haver qualquer resposta pela EDP, circunstância esta que não foi controvertida em defesa.

Nesse particular, não há quaisquer provas da necessidade técnica da manutenção no poste no local apontado, circunstância esta que deveria ter sido apresentada pela pessoa jurídica ré, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

Ademais, considerando que o poste limitava o direito de propriedade da usuária, esta Corte possui o entendimento de que o obstáculo no pleno uso da propriedade da parte impõe à concessionária de energia elétrica o ônus de sua retirada, sem nenhum encargo ao consumidor, vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA OBSTRUINDO GARAGEM. DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE ÔNUS AO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que determinou a remoção de um poste de energia elétrica localizado em frente à garagem da residência do apelado, Jânio Loroza Serafim, sob pena de multa. A EDP alegou que o custo da remoção deveria ser suportado pelo apelado, conforme Resolução ANEEL nº 414/2010. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a concessionária de energia elétrica pode exigir que o consumidor suporte os custos de remoção de poste localizado em frente à sua garagem, e (ii) se o direito de propriedade justifica a remoção sem ônus ao consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A remoção do poste é necessária para garantir o pleno exercício do direito de propriedade, conforme o art. 1.228 do Código Civil e o art. 5º, XXII, da Constituição Federal. 4. A obstrução à garagem, essencial ao uso do imóvel, não configura mera conveniência do apelado, mas sim necessidade fundamental, o que afasta a aplicação automática da Resolução ANEEL nº 414/2010. 5. Jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais reconhece a obrigação da concessionária de remover equipamentos que inviabilizem o exercício pleno da propriedade, sem custos ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. "Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço público deve suportar o custo de remoção de postes que inviabilizem o pleno exercício do direito de propriedade do consumidor." "Dispositivos relevantes citados": CF/1988, art. 5º, XXII; CC/2002, art. 1.228. "Jurisprudência relevante citada": STJ, AgInt no AREsp 2279268/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/06/2023. (TJES; Apelação Cível nº 0022009-62.2016.8.08.0012, Relª. Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/12/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. INAPLICABILIDADE DO ART, 44, INCISO VII, E ART. 102, INCISO XIII, AMBOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. RESTRIÇÃO AO USO DO IMÓVEL PELO PROPRIETÁRIO. ÔNUS DE RETIRADA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.A Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, prevê, dentre os serviços passíveis de cobrança, aqueles realizados mediante solicitação do consumidor, para deslocamento ou remoção de poste (art. 102, inciso XIII). 2. A ora apelante não logrou comprovar a alegação de que o referido poste foi instalado antes do calçamento do local, ônus que lhe competia, na forma do art. 373, II do CPC. 3. Soma-se a isso o fato de que o referido poste está obstando o pleno uso da propriedade do apelado, causando restrição ao uso do imóvel, com consequente violação a direito constitucionalmente previsto, o que impõe à concessionária de energia elétrica o ônus de sua retirada, sem nenhum encargo ao consumidor. 4. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 07 de fevereiro de 2024. RELATORA (TJES; Apelação Cível nº 0000273-33.2021.8.08.0005, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/02/2024)

Dito isso, agiu com acerto o magistrado na determinação de retirada do poste.

Quanto à alegada incidência da Lei nº 14.905/24 para fins de atualização monetária e juros, constato que esse ponto carece de interesse recursal, pois houve o acolhimento parcial do pedido autoral, apenas no tocante à obrigação de fazer, inexistindo quantia líquida pra incidência de juros e correção monetária.

Não merece provimento, portanto, o recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Em relação ao recurso de Maria da Penha Baptista Mateini, de igual modo, entendo que inexistem provas de que a situação tenha prejudicado os direitos da personalidade da apelante, a ponto de provocar-lhe angústia ou abalo anormal que justifique a indenização pretendida.

Assim, não basta a mera alegação genérica a respeito da falha de prestação dos serviços, mas deve haver circunstâncias substanciais que ensejem os alegados transtornos vindicados.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e ensejam sofrimento psicológico.

Nesse sentido, “[...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que aborrecimentos comuns do dia a dia, meros dissabores normais e próprios do convívio social, não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]”. (STJ - REsp: 1652567 PA 2016/0314096-8, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 22/08/2017, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 29/08/2017).

Além de a hipótese não se enquadrar em dano moral “in re ipsa”, a responsabilidade objetiva das concessionárias de energia elétrica não afasta o dever de a autora, ora apelante, comprovar os elementos mínimos do direito autoral, em especial por se tratar de fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I). Colaciono o judicioso entendimento deste Órgão Fracionário:

[...] 5. Verifica-se estarem ausentes provas de que a situação tenha prejudicado moralmente a dignidade do apelado, a ponto de provocar-lhe angústia ou abalo anormal, de modo a justificar a indenização pretendida. O atraso no início da obra em função do poste instalado na propriedade do recorrido, justamente por não ter sido demonstrado, não foi capaz de perturbar-lhe. Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de ensejar desconforto. No entanto, tal situação, na verdade, caracteriza-se como um mero aborrecimento comum à vida cotidiana, não indenizável, especialmente quando se considera que um único ofício enviado à concessionária apelante não é capaz de representar expressiva perda de tempo a ponto de gerar indenização por danos morais. (TJES; Apelação Cível nº 0000159-63.2020.8.08.0059, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/08/2024).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Considerando a sucumbência recíproca à razão de 50% (cinquenta por cento) arbitrada pelo juízo
a quo
, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
. Entretanto, apenas
ressalto que a parte autora/apelante MARIA DA PENHA BAPTISTA MATEINI é beneficiária do benefício da gratuidade de justiça
e, portanto, considerando que não houve revogação do beneplácito, deve ser ressalvada a questão da exigibilidade a seu favor, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.